Tribunal: TJMT
Processo: 0003487-35.2018.8.11.0011
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003487-35.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MARINEIA GONCALVES DE MORAIS SOUZA - CPF: 061.260.671-69 (VÍTIMA), ELIO ANTUNES DE SOUZA - CPF: 000.075.411-04 (APELANTE), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 129, §9º, E ART. 147, DO CP – INSURGÊNCIA DEFENSIVA– INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ART. 386, VII DO CPP – VIABILIDADE – AUSÊNCIA
DE
PROVA JUDICIALIZADA – DÚVIDA QUE SE RESOLVE EM FAVOR DO RÉU –

ABSOLVIÇÃO DECRETADA –

RECURSO PROVIDO.

As provas produzidas sob contraditório judicial são frágeis a embasar a decisão condenatória. Versões antagônicas do réu e da ofendida. Ausência de testemunhas de visu do fato, bem como, de perícia médica oficial apta a atestar possíveis lesões.

Se parte dos relatos da vítima não apresenta arcabouço no conjunto probatório, sobretudo por relatos de testemunhas que ouviram dizer os fatos, o Decreto absolutório é medida que se impõe.”

R E L A T Ó R I O

Trata -se de recurso de apelação criminal interposto pela Defesa de Élio Antunes De Souza em contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, que
nos autos da a
ção penal nº 0003487-35.2018.8.11.0011 Cód. 263733 o condenou pelos crime s previstos nos artigos art. 129, §9º, e art. 147, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/06, a pena de 04 (quatro) meses de detenção, no regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito. (Sentença – Id. 76875040, 76875041)

Inconformado com os termos da sentença, a Defesa requer a absolvição do apelante da acusação de ameaça, com fulcro nos artigos 147 e 129 § 7º do Código Penal; Subsidiariamente, que seja desqualificada a condenação do acusado para a contravenção penal de vias de fato [Decreto- Lei 3688/41] e, caso não sejam acolhidas as teses acima declinadas, que seja o apelante absolvido por insuficiência de provas, com fundamento no artigo 386, VII do Código de Processo Penal. (Id. 79919957)

Em contrarrazões, o Ministério Público refutas as teses pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 82216983)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo
improvimento
do recurso de apelação, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 83008995)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129, §9º, E ARTIGO 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA D A DEFESA. MÉRITO. DA EXISTÊNCIA DE PROVAS MATERIALIDADE E AUTORIA PARA CONDENAÇÃO DO RECORRENTE: EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA – VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA QUE MUDA O DEPOIMENTO EM FASE JUDICIAL - IRRELEVÂNCIA DA RECONCILIAÇÃO POSTERIOR – DEPOIMENTOS DAS DEMAIS TESTEMUNHAS APONTAM PARA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME PELO APELANTE – DEPOIMENTO DA AUTORIDADE POLICIAL – DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA PARA VIAS DE FATO PREJUDICADA. PARECER PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DEFENSIVO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defesa de Élio Antunes De Souza em contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em síntese, postula o recorrente sua absolvição por insuficiência de provas, pois restrito o acervo probatório às versões antagônicas do réu e da vítima, E subsidiariamente a desqualificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...]No dia 10.09.2018, por Volta das 12h00min, na residência localizada no Assentamento Roseli Nunes, nesta cidade e comarca de Mirassol D’0este/MT, o denunciado Elio Antunes de Souza, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de sua convivente Marinéia Gonçalves de Morais, bem como a ameaçou, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, conforme Boletim de Ocorrência de fl. 03/03v-IP e Termo de Representação Criminal de fl. 08-IP.[...]”

A denúncia foi recebida em 18.10.2018 (Id.769750189). O recorrente foi citado pessoalmente (Id. 769755021) e ofereceu resposta à acusação (Id.76975023). Durante a instrução processual, foi inquirida a vítima Marinéia e interrogado o réu Elio, bem como, ouvidos como testemunha, Moacir e Lindomar e tomando depoimento como informante de Lucimar (Relatório de mídia –Id.76975450).

Compulsando os autos, entendo deva ser reformada a sentença condenatória.

Em juízo, a testemunha policial militar Moacir, aduziu que efetuou a apreensão do apelante, posteriormente aos fatos, declinou que a esposa do mesmo comunicou a guarnição que ambos haviam discutido e que somente presenciou Marinéia bem nervosa e, quando perguntado acerca das lesões disse que: “
eles agrediram, um ao outro, segundo o que a gente ficou sabendo no local né, tanto da parte dele quando dela”
(Sic.); de modo que, após o fato localizaram o recorrente em seu local de trabalho. Informou, que no momento em que foi conduzido a delegacia o mesmo apresentava-se calmo.

De igual modo, em juízo, a testemunha policial militar Lindomar, aduziu que deslocaram a comunidade rural da ocorrência e ouviram da vítima e da mãe da vítima que houve uma briga de casal, disse se lembrar que Marinéia estava chorando e que o recorrente não se encontrava mais no local, sendo-lhe informado que o mesmo se encontrava no local de trabalho, onde foi posteriormente localizado. Quando perguntado, este declinou não se recordar se a vítima apresentava lesões aparentes e não viu os fatos não dando maiores detalhes.

A testemunha Lucimar, na fase extrajudicial (Id.76975010), noticiou que primeiramente ouviu discussões e que

presenciou ambos (Elio x Marinéia) com cadeiras nas mãos, momento em que a mesma interveio e retirou o recorrente do interior do imóvel onde discutiam e que não viu Marinéia com faca nas mãos. Todavia, em juízo, ouvida como informante, Lucimar disse que não presenciou os fatos acerca das agressões propriamente ditas e que viu tratar-se inicialmente de uma briga de casal (Relatório de mídia).

Na fase extrajudicial a vítima Marinéia relatou ter sido agredida ferozmente pelo recorrente, contudo, em juízo foi enfática em dizer que não sofreu qualquer agressão e que somente discutiram e que depois dos fatos, inclusive, continuaram convivendo são casados e tem filhos.

O apelante Elio, em ambas as fases negou a autoria dos fatos, declinando que, realmente, tiveram uma discussão acalorada, entretanto, não agrediu fisicamente Marinéia.

Registro, que muito embora conste nos autos “fotocópias de fotos das supostas lesões” (Id.76975012); em verdade, inobservo nos autos laudos periciais oficiais aptos a atestar o fato de que, se as lesões alegadas na fase extrajudiciais e, não confirmadas judicialmente, advém da conduta porventura praticada.

Em casos semelhantes a palavra da ofendida tem se sobreposto à versão defensiva. Porém, em reflexão, tenho que a opção por uma das versões probatórias deva ser definida com parcimônia, cotejando os relatos das partes envolvidas com outros elementos indiciários dos autos, de modo a verificar a coerência desses relatos e sua consequente verossimilhança.

Destarte, tenho não ser possível imputar ao réu a autoria dessas lesões, com a certeza necessária à emissão de um juízo condenatório.

Com efeito, o contexto probatório é formado unicamente pelos depoimentos do acusado, que nega ter agredido a ofendida, e da ofendida, que imputou em sede extrajudicial ao réu a agressão e, em Juízo, negou-as. Há, pois, versões antagônicas. Nenhuma testemunha presenciou o fato denunciado.

Não se trata, aqui, de buscar a “verdade” sobre os fatos, mas de acautelar o processo de convencimento judicial de modo a decidir com base na versão de maior plausibilidade,
máxime
diante do cotejo probatório.

Leciona Fernando Capez: “
A dúvida sempre beneficia o acusado. Se houver duas interpretações, deve-se optar pela mais benéfica; na dúvida absolve-se o réu, por insuficiência de provas.
”(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal, 6ª edição, ed. Saraiva, p. 38).

Nesse contexto, repisa-se, a prova é frágil para embasar o édito condenatório e, ainda que fatos indiquem a propensão dos acusados aos atos, no caso concreto, nada restou comprovado.

Nesta linha intelectiva, tenho que imperiosa a absolvição do recorrente

com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Por todo o exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para absolver o recorrente Élio Antunes de Souza da imputação que lhe foi feita, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021